Tribunal: TJMMG
Processo: 2000068-79.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA - INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - INÉRCIA DA DEFESA - PRECLUSÃO - MÉRITO - ARTIGO 13, INCISOS I E III, C/C O ARTIGO 64, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, AMBOS DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 (CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINAS DOS MILITARES DE MINAS GERAIS) - DEMISSÃO - LICENÇA SAÚDE - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO ACUSADO A PERÍCIA PSICOPATOLÓGICA AFASTADA - REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - ANÁLISE DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - PROVIMENTO NEGADO - SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000068-79.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 07/10/2021 Publicação: 28/10/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDA – INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – INÉRCIA DA DEFESA – PRECLUSÃO – MÉRITO – ARTIGO 13, INCISOS I E III, C/C O ARTIGO 64, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, AMBOS DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 (CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINAS DOS MILITARES DE MINAS GERAIS) – DEMISSÃO – LICENÇA SAÚDE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO ACUSADO A PERÍCIA PSICOPATOLÓGICA AFASTADA – REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – ANÁLISE DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – PROVIMENTO NEGADO – SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Valtair Luiz de Souza Filho e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso de apelação, para manter integralmente a sentença primeva. RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar, com pedido de tutela de urgência, movida por Valtair Luiz de Souza Filho em face do Estado de Minas Gerais. Extrai-se dos autos que o autor foi submetido a Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 105.839/2018, de 28/03/2018, em razão dos seguintes fatos, verbis: 1.1 Ressai da documentação anexa que o n.120.778-6, 1º Sgt PM Valtair Luiz de Souza Filho, do 35º BPM, teria, em tese, adotado conduta antiética incompatível com os valores e princípios ético-militares consubstanciados no CEDM; 1.2 consta dos autos que, a partir do mês de agosto de 2015, (fls. 01/04) o Acusado, teria, em certas ocasiões, cerceado a liberdade pessoal de sua esposa e sua filha, pois as proibia de sair de casa sem sua permissão, fls. 1372/1400; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 1.3 consta, ainda, que no mês de março de 2015, o Acusado, (fls. 01/04) mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, levou sua esposa para a Serra da Piedade, município de Caeté/MG, e lhe ordenou que se despisse e se postasse de joelhos, tendo, em seguida, sacado uma arma de fogo e passou a ameaça-la de morte, a fim de que a vítima retornasse para casa com ele, fls. 1385/1386; 1.4 pelos fatos narrados, que configuram, em tese, transgressões disciplinares descritas no art. 13, incisos I e III, do CEDM, o Acusado foi condenado pela Juíza de Direito da Segunda Vara Cível, Criminal e da Infância de Juventude da Comarca de Caeté/, nos autos do processo n. 0043571-87.2016.8.13.0045, fls. 1373/1400; 1.5 abstraindo-se os aspectos penais, que se encontram a cargo do juízo competente conforme descrito, constata-se que as ações imputadas ao militar, numa análise administrativo-disciplinar, afetaram a honra pessoal, o decoro da classe e o incapacita, em tese, de permanecer nas fileiras da Corporação; 1.6 nesses termos, havendo o incursionamento do ato, em tese, no art.64, II, Parágrafo Único, III, do CEDM, deve ser submetido a Processo Administrativo Disciplinar, ocasião em que lhe serão assegurados os postulados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, nos termos do art. 63 do CEDM. (Evento 1, DOC 285, págs. 7/8) A comissão de Processo Administrativo-Disciplinar emitiu parecer unânime pela procedência da acusação e pela aplicação da sanção de demissão (Evento 1 – DOC291, págs. 3/11; DOC292, págs. 1/13 e DOC293, págs. 1/6) No mesmo sentido, opinou o Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU). A autoridade convocante, o Corregedor da Polícia Militar de Minas Gerais, acolheu os pareceres exarados pela CPAD e pelo CEDMU e opinou pela demissão do acusado das fileiras da PMMG, nos termos do art. 74, VI, do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais - CEDM (Evento 1 – DOC294, págs.1/5). Ao final, o Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais concluiu que o acervo probatório comprovou que a acusação especificada na portaria do processo restou plenamente comprovada e que as condutas praticadas pelo acusado se amoldaram às transgressões disciplinares capituladas no inciso I e III do artigo 13 do CEDM, estando, portanto, incurso no inciso II do artigo 64, parágrafo único, e no inciso III do mesmo diploma legal (Evento 1, DOC295, págs. 2/11). Foi negado provimento a recurso disciplinar interposto ao Governador do Estado de Minas Gerais, conforme decisão publicada no Diário Oficial de 23/07/20 (Evento 1, DOC295, págs.25/30). Na peça inicial, a defesa apresentou inicialmente um resumo do extrato dos registros funcionais do autor e das imputações elencadas no Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 105.839/2018 – CPM, que redundou em sua demissão. Narrou que o autor faz tratamento psicológico desde o ano de 2003, diagnosticado com quadro depressivo grave (F33.2 e F33.3 CID), que se agravou nos últimos anos em razão da perda da sua genitora e também TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 em face das graves e inverídicas acusações contidas em processo judicial e administrativo. Aduziu que os documentos médicos acostados aos autos demonstram que o autor apresenta quadro de elevada gravidade e complexidade, com diversas tentativas de autoextermínio e histórico reiterado de internações. Disse também que, embora tenha requerido a realização de perícia psicopatológica no PAD, ela fora indeferida pela CPAD. Nesse sentido, alegou que o direito à ampla defesa e ao contraditório do autor foram prejudicados em face da grave condição de sua saúde mental, por inobservância aos artigos 69 e 73, ambos do CEDM, e ao artigo 5º, inciso LV, da CF/88, e também o direito da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1º, inciso III, da CF/88. Outrossim, salientou que foi concedida licença ao autor para tratar de sua saúde, nos termos do artigo 113, inciso I, da Lei n. 5.301/69. Todavia, alegou que a demissão foi determinada quando estava no gozo da referida licença, em desconformidade com o que preceitua o art. 44 da Lei n. 14.310/2002. Dessa forma, concluiu que a sanção de demissão deve ser anulada uma vez que foi imposta quando o autor estava amparado em licença para tratar de sua saúde. Alternativamente, caso não seja esse o entendimento, requereu a suspensão da demissão até a recuperação total do autor. Ademais alegou a existência de controvérsias nos depoimentos da acusação sobre o suposto cometimento de atos ilícitos e destacou que, a cada depoimento, os fatos eram alterados ou novos fatos eram apresentados. Aduziu que os depoimentos da ex-esposa, a época dos fatos, e da filha do autor não possuem lastro probatório para concretizar a fundamentação que uma demissão demanda, bem como alegou que a condenação do autor ocorreu com base apenas nos depoimentos prestados pelas supostas vítimas, sem provas cabais de materialidade delitiva. Lado outro, destacou que os depoimentos dos companheiros de trabalho, e principalmente de seus superiores, evidenciaram a boa índole do autor e, ainda, que não houve publicidade da condenação pelos supostos atos ilícitos apurados pelo PAD. Com tais fundamentos e diante da presença dos elementos autorizadores da tutela de urgência, requereu, em caráter liminar, a anulação da punição de demissão imposta ao autor nos autos do PAD n. 105.839/18 - CPM e a sua permanência no quadro de efetivo da PMMG por estar amparado em “licença-saúde até a presente data”. No mérito, pugnou, verbis: [...] pela nulidade do PAD n.105.839/18/CPM e consequentemente a punição imposta ao autor, condenando o Estado de Minas Gerais a proceder a reintegração do autor aos quadros de efetivo da PMMG, a retirada de qualquer informação no seu registro profissional relacionada ao processo administrativo, bem como seja condenado ao pagamento integral do soldo/salário/proventos e demais valores de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 natureza indenizatória salarial desde a sua demissão em julho de 2020 até a sua efetiva reintegração nos quadros de efetivo da PMMG, acrescidos de juros e correção monetária por se tratar de verba alimentar, bem como seja assegurado o seu cargo na PMMG enquanto estiver no gozo de licença-saúde e por fim, que seja contado para aposentadoria o tempo em que estava excluído e o da licençasaúde; Pede ainda que a realocação do autor ao quadro de acesso após a reintegração, garantindo eventuais promoções a que faz/fizer jus. Requereu ainda a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, pela citação e pela condenação do réu ao pagamento de honorários de sucumbência. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) (Evento 01 – INIC1). A inicial foi instruída com os documentos coligidos no Evento 01. Por determinação judicial, a defesa do autor emendou a inicial (Eventos 4 e 7). O Meritíssimo juiz a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, concedeu a gratuidade de justiça e determinou a citação do Estado de Minas Gerais para apresentar sua resposta (Evento 9). O Estado de Minas Gerais apresentou então sua contestação (Evento 18). Disse que, no Processo Administrativo-Disciplinar que culminou na punição do autor, foram observadas todas as garantias cabíveis, bem como os princípios constitucionais aplicáveis, mormente o do contraditório e da ampla defesa. Salientou que, no trâmite procedimental, o autor foi devidamente notificado das acusações que pesavam em seu desfavor, foi-lhe assegurada a apresentação de defesa e oportunizada a produção de provas que fundamentassem suas alegações, mas ainda assim não logrou êxito em afastar a transgressão que lhe foi imputada. Alegou que a punição fora pautada pelos princípios da legalidade e razoabilidade. Destacou que o autor foi condenado nos autos do Processo Criminal n. 0043571-87.2016.8.13.0045, implicando, inequivocamente, grave escândalo comprometedor da honra pessoal e do decoro da classe. Nesse sentido, citou a Instrução de Corregedorias n. 01/2014, que interpretou o tipo transgressional imputado ao autor. No tocante à ausência de publicidade dos fatos alegada pelo autor, asseverou que tal elemento se liga ao fato de a conduta chegar ao conhecimento de terceiros quando de sua prática e, dessa forma, a instauração do processo administrativo atendeu o requisito da publicidade. Afirmou que restou comprovado que o autor tinha plena ciência dos fatos praticados, não obstante tenha arguido depressão aguda, razão pela qual se demonstraram desnecessários novos exames ou perícias complementares. Por fim, mencionou a impossibilidade de análise do mérito do ato administrativo pelo Poder judiciário, em respeito ao princípio constitucional da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Nesses termos, pugnou pela improcedência dos pedidos contidos na inicial e pela condenação do autor dos ônus decorrentes da sucumbência. O autor impugnou a contestação (Evento 22). Disse que o Estado de Minas Gerais deixou de apresentar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, limitando-se a negar os fatos e argumentos trazidos na inicial para negativa do pedido. Salientou que, ao contrário do que mencionou o Estado de Minas Gerais, o autor foi absolvido nos autos que tramitavam na Segunda Vara Cível, Criminal e da Infância e Juventude da comarca de Caeté/MG (Processo n. 0043571- 87.2016.8.13.0045) da acusação pelo crime de estupro de vulnerável. Ademais, refutou a assertiva do Estado de Minas Gerais acerca da realização da perícia psicopatológica. Disse que, na realidade, o autor solicitou por diversas vezes que fosse realizada a perícia e que, inclusive, foi demitido durante o gozo de licença-saúde, sem qualquer respeito ou observância à sua condição de saúde e aos seus direitos. Ao final, reiterou os termos trazidos em sua peça inicial, pugnou pela procedência dos pedidos e pela juntada do laudo médico acostado ao evento 22, DOC2. Na fase de especificação de provas, o Estado de Minas Gerais manifestou-se pela ausência de provas a produzir e requereu o prosseguimento do feito, para se julgarem improcedentes os pedidos insertos na exordial (Evento 27). Por sua vez, a defesa informou que, na data de 20/11/2020, foi proferida sentença pelo juízo da 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Caeté/MG que determinou a interdição do autor por ter sido considerado “relativamente incapaz para reger a sua pessoa e absolutamente incapaz para administrar os seus bens”, sendo nomeada curadora a sua atual esposa, Vanete Aparecida de Sena (Evento 32 - DOC3). Desta feita, pugnou pela regularização do polo ativo da presente ação, bem como pela “restituição” de qualquer prazo para manifestação que tenha sido publicado depois da sentença de interdição (evento 32 - MANI4). Procedeu-se então à retificação do polo ativo do presente processo, a fim de incluir a pessoa de Vanete Aparecida de Sena como parte processual, representando o autor na lide (Eventos 33 e 34). Instado a intervir no processo em face da existência de interesse de incapaz, o representante do Órgão Ministerial manifestou-se pela improcedência da ação (evento 37). O Estado de Minas Gerais ratificou integralmente os termos de sua contestação e pugnou pela improcedência dos pedidos contidos na inicial (Evento 42). No mesmo sentido, o Ministério Público ratificou sua manifestação (Evento 47). O Juízo da 5ª AJME procedeu ao julgamento antecipado da lide e proferiu sentença com resolução do mérito, nos moldes do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil (Evento 49). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Inicialmente ressaltou que ao Poder Judiciário compete efetuar o controle dos atos da Administração Pública apenas no que tange à legalidade, sem invadir o mérito da autoridade administrativa. Refutou a alegação de cerceamento de defesa e destacou que, quando do indeferimento do requerimento para a submissão do autor à perícia psicopatológica nos autos do PAD, já havia contraindicação estabelecida em exame clínico prévio, tendo o presidente da comissão processante atuado em conformidade com o disposto no inciso IX do artigo 70 da Lei Estadual n. 14.310/2002. Concluiu ainda pela ausência de evidência de que o autor estivesse sob licença para tratamento de saúde quando da demissão. Ademais, ainda que o fosse, disse que a alegação defensiva quanto à ofensa ao artigo 44 da Lei Estadual n. 14.310/2002 não procede porque o referido dispositivo se refere às sanções de advertência, repreensão, prestação de serviço e suspensão, as quais exigem a permanência do militar no trabalho para serem aplicadas. Lado outro, as sanções de reforma disciplinar e demissão não exigem o retorno ao trabalho do militar afastado, posto serem independentes dessa condição para serem aplicadas. Por fim, concluiu que, nos limites de sua competência, as decisões punitiva e recursal foram alicerçadas na prova colhida, conforme o convencimento da autoridade administrativa e em conformidade com os fatos, circunstâncias da acusação e prova coletada, em específico a de natureza testemunhal. Nesses termos, com fulcro no inciso I do artigo 487 do CPC, rejeitou o pedido do autor, condenando-o ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitrou em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, observados os requisitos dos incisos I a IV do § 2º, e inciso I do § 3º do artigo 85 do CPC. Todavia, suspendeu a condenação por estar o autor sob o pálio da justiça gratuita. O autor interpôs recurso de apelação (Evento 59). Em sede preliminar, suscitou a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Para tanto, relatou que, no curso do processo, o apelante foi interditado judicialmente e sua curadora requereu a regularização do polo “passivo” na presente demanda, bem como a restituição dos prazos porventura abertos antes da regularização do polo, com base no art. 71 do CPC. Alegou que o juiz a quo acolheu o pedido, determinou a regularização do polo ativo, a abertura de vista para o Estado de Minas Gerais e, ainda, para o Ministério Público. Todavia, quedou-se silente quanto ao pedido de restituição de prazo para especificação de provas. No mérito, reiterou a alegação de ilegalidade do ato administrativo-disciplinar em questão por ter sido o autor demitido quando estava no gozo de licença-saúde bem como em face da ausência de submissão do autor à perícia psicopatológica no PAD apesar de requerida por sua defesa. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Alegou que a decisão demissionária fere o princípio da proporcionalidade, razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, considerando que foi imposta a um militar que contava com uma boa ficha funcional e que estava afastado por motivos de saúde, deixando-o sem o seu sustento e tratamento médico. Pugnou que se conheça do recurso e se dê a ele provimento, para acolher a preliminar suscitada e declarar nula a sentença, determinando-se a restituição dos prazos processuais praticados desde a data da interdição do apelante. Superada a preliminar, pugnou que seja, então, reformada a sentença a quo, a fim de julgar procedente o pedido contido na inicial. O Estado de Minas Gerais apresentou suas contrarrazões de apelação nos moldes de sua contestação. Requereu que seja negado provimento ao apelo, mantendo-se integralmente a decisão de primeiro grau (Evento 62). Instada, a e. Procuradora de Justiça atuante nesta Corte castrense emitiu parecer manifestando inicialmente pela rejeição da preliminar arguida pelo apelante. No mérito, disse que, verbis: [...] o ato recursal representa uma verdadeira aventura jurídica por ter ficado cabalmente evidenciado que, à época de sua demissão na PMMG, o recorrente não possuía doença que o tornasse incapaz para o trabalho ou para compreender a situação em que se envolvera, de acordo com a conclusão da Avaliação Clínica de Sanidade Mental datada de 30/05/2018, a qual atestou que, naquele momento, não havia fundada suspeita sobre a sua sanidade mental e, por isto, não era necessário encaminhá-lo à JCS para eventual submissão a perícia psicopatológica (evento 1 - DOC278 - fls. 06). Além disso, não merece guarida a alegação do recorrente de que foi demitido no período em que se encontrava em gozo de licença-saúde para tratar de seu quadro de depressão (evento 59 - fls. 07), considerando que, além de não terem sido acostados aos autos quaisquer documentos que comprovassem tal condição, para que sejam aplicadas as sanções de reforma disciplinar e de demissão não se exige que o militar afastado retorne ao trabalho, conforme prudentemente destacado pelo sentenciante, inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade no ato administrativo que demitiu o autor das fileiras da PMMG. Desta maneira, as considerações tecidas pelo sentenciante, com a análise do conjunto probatório e a descrição da dinâmica dos fatos (evento 49), são mais do que suficientes para comprovar a inconsistência dos argumentos lançados na petição inicial e formar com segurança a convicção no sentido da improcedência do pedido, motivo pelo qual, visando não incidir em cansativas repetições, esta Procuradoria de Justiça se põe totalmente de acordo com a fundamentação consignada na decisão recorrida. Diante do exposto, o Ministério Público opina pelo conhecimento do recurso interposto pelo autor VALTAIR LUIZ DE SOUZA FILHO, rejeição da preliminar arguida e seu total improvimento, a fim de que seja integralmente mantida a decisão de 1ª instância constante do evento 49. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA Em sede preliminar, a defesa do apelante requereu a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, por não ter o juízo a quo determinado a restituição do prazo para a especificação de provas após a inclusão da curadora de Valtair Luiz de Souza Filho no polo ativo da presente demanda. Verifica-se que, no caso em tela, quando da propositura da presente ação, o autor constituiu como seus procuradores (08) oito advogados integrantes do Centro Social de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, dentre eles, Carlos Henrique Batista Júnior (OAB/MG 91.153) e Fabiana Coêlho Simões (OAB/MG 109.004), os quais subscreveram a petição inicial e a sua emenda (evento 1 - PROC2 e evento 7). Determinada a intimação das partes para a especificação de provas (Eventos 9 e 23), em 18/11/2020 foi efetivada a dos defensores do autor, ora apelante, conforme se infere do Evento 24. Desta feita, temos que, em 09/12/2020, esvaiu-se o prazo sem manifestação da defesa do autor e, portanto, é forçoso reconhecer que restou operada a preclusão, apta a afastar a sua tese de cerceamento de defesa (Eventos 24 e 30). Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial: PRODUÇÃO DE PROVAS. ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS. INTIMAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão. Assim sendo, não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial, entende-se precluso o direito à prova, na hipótese de a parte omitir-se, quando intimada para a sua especificação. Precedentes: STJ, AgRg no REsp 1.376.551/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 28/06/2013; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.176.094/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 15/06/2012; STJ, AgRg no Ag 1.014.951/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe de 04/08/2008. Dessa forma, a harmonia entre o acórdão impugnado e a jurisprudência do STJ atrai a aplicação da Súmula 83 do STJ. [...] (REsp 1689923/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 19/12/2017) Vejam que somente em 10/12/2020 os advogados do apelante peticionaram requerendo a alteração do polo ativo da ação para que figurasse a curadora do autor como sua representante, oportunidade em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 que aproveitaram para pugnar, também, pela restituição de “qualquer prazo para manifestação que tenha sido publicado depois da sentença de interdição” (Evento 32 - MANI4). Todavia, conforme mencionado, o direito do autor de especificar provas já se encontrava precluso. Ademais, observa-se que a decisão do juízo da 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Caeté/MG que determinou a interdição do autor e nomeou como curadora a sua atual esposa, Vanete Aparecida de Sena, foi prolatada em 20/11/2020, ou seja, em tempo hábil para informá-la ao juízo da 5ª AJME quando da intimação das partes para a especificação de provas (Evento 32 - DOC3). Por tais razões, rejeito a preliminar arguida e passo ao exame do mérito. Da detida análise dos argumentos trazidos pela defesa do apelante, verifico que estes não merecem prosperar, devendo a sentença a quo ser mantida em seus exatos termos. Inicialmente, a meu ver, não há que se falar em ilegalidade por ter sido a demissão do autor efetivada quando o mesmo, supostamente, encontrava-se acobertado por licença saúde. Como é sabido, o fato de encontrar-se o servidor público no gozo de licença ou dispensa para tratamento de saúde não constitui óbice para a aplicação da pena de demissão. Nesse sentido, é assente o entendimento jurisprudencial: [...] 3. Cabe destacar que a jurisprudência desta Corte já consolidou a orientação de que o fato de o acusado estar em licenças para tratamento de saúde não impede a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, nem mesmo a aplicação de pena de demissão. Precedentes: RMS 28.695/DF, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 4.12.2015 e AgRg no RMS 13.855/MG, Rel. Min. ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA, DJe 14.3.2013, dentre outros. 4. Com efeito, no presente caso, o material probatório colhido no decorrer do Processo Administrativo Disciplinar autoriza - do ponto de vista estritamente formal - a aplicação da sanção de demissão, uma vez que decorreu de atividade administrativa disciplinar a qual aparenta regularidade procedimental, não se evidenciando desproporcional ou despida de razoabilidade a punição aplicada, sem embargo de sua ulterior avaliação em sede processual de largas possibilidades instrutórias. 5. Ordem denegada. (MS 19.451/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 02/02/2017) Da mesma forma, não há que se falar em ofensa ao disposto no art. 44 da Lei n. 14.310/2002, uma vez que este se refere apenas às sanções de advertência, repreensão, prestação de serviço e suspensão, uma vez que estas exigem a permanência do militar no trabalho para serem aplicadas. Em contrapartida, as sanções de reforma disciplinar e demissão não exigem o retorno ao trabalho do militar afastado, em razão de independerem dessa condição para serem aplicadas. A doutrina de Maurício José de Oliveira trata da matéria: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 O disposto no presente artigo, por questão de lógica e a nosso sentir, refere-se àquelas sanções disciplinares cujo cumprimento demanda a permanência do militar no serviço ativo, ou seja, às sanções de advertência, repreensão, prestação de serviços e suspensão. Já as sanções de reforma disciplinar compulsória e demissão independem do retorno do militar sancionado afastado do serviço para o seu cumprimento, já que a sua efetivação não alterará o status quo do militar, ou seja, o cumprimento da sanção é incompatível com a sua permanência no serviço ativo. Ressalta-se, ainda, que, se o presente dispositivo estivesse se referindo a todas as sanções disciplinares elencadas no CEDM, estaria rechaçando a possibilidade de imposição da sanção disciplinar de perda do posto, patente ou graduação do militar da reserva, posto que se trata de uma sanção a ser aplicada justamente a um militar afastado do serviço que, salvo situação excepcionais, está desobrigado ad aeternum de se apresentar pronto para o serviço. (in Comentários ao Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais: Lei n.14.310, de 19 de junho de 2002, 2ª ed. – Belo Horizonte, 2016, págs. 243/244) Da mesma forma, melhor sorte não assiste à defesa quanto ao cerceamento de defesa amparado na ausência de submissão do apelante à perícia psicopatológica. Isto porque o Ofício n. 03/2018 – Corregedoria da Polícia Militar acostado à pag. 05, DOC278, Evento 1 –, demonstra que o acusado, em atenção ao estabelecido no art. 350 da Resolução Conjunta n. 4.220/2012 foi encaminhado ao Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) do 35º BPM, para fins de avaliação clínica e também para avaliação quanto à necessidade do seu encaminhamento à Junta Central de Saúde para eventual submissão à perícia psicopatológica. Submetido ao exame, o 2º Ten QOS Frederico Aguiar Balena de Faria emitiu a seguinte avaliação: Atesto para fins de continuidade do Processo Administrativo Disciplinar de Portaria n. 105.839/17-PAD/CPM que conforme estabelecido no Art.73 do CEDM (Lei n. 14.310/2002) em combinação com os artigos 175 e 350 do MAPPA (Resolução Conjunta n.4.220/2012 e suas alterações), bem como o art. 17, §2º da Resolução Conjunta de Saúde n.4.278/2013, que o n. 120.778-6, 1º Sgt PM Valtair de Souza Filho, ao exame clínico realizado no momento e também analisando seu histórico médico pregresso: NÃO APRESENTA “fundada suspeita sobre sua sanidade mental”. Portanto, salvo melhor juízo, sou do parecer que: NÃO há necessidade do seu encaminhamento à JCS para eventual submissão à chamada perícia psicopatológica. Desta feita, não há que se falar em cerceamento de defesa, considerando que a Administração Militar, no âmbito de sua competência e à matéria de acordo com a legislação pertinente a matéria, avaliou e afastou a necessidade da submissão do acusado à perícia psicopatológica pretendida pela defesa. Ademais, e oportuno registrar que, de fato, o acusado, ora apelante, possuía histórico de tratamento médico por problemas psicológicos desde TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 o ano de 2003. Todavia tais eventos não eximiram a sua responsabilização na esfera administrativa e criminal. Nessa esteira, a sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível, Criminal e da Infância e Juventude da Comarca de Caeté/MG demonstra a condenação do apelante, em 24/05/2017, à pena total de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 20 (vinte e dois) dias de detenção, em regime aberto, além de 210 (duzentos e dez) dias-multa, pela prática, em concurso material, de 03 (três) crimes de constrangimento ilegal – um deles com causa especial de aumento de pena –, previstos no artigo 146, caput, e § 1º, combinado com os artigos 61, alínea “e”, e 69, todos do Código Penal (Evento 1 - DOC246 a DOC250). Por fim, não deve prosperar o alegado vício no Processo Administrativo-Disciplinar objeto dos autos, em face das supostas controvérsias na prova oral encartada nos autos. Como se sabe, o exame do ato administrativo-disciplinar realizado pelo Judiciário se circunscreve ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, sendo vedada a ingerência no mérito administrativo, sob pena de infringência ao princípio constitucional da independência dos poderes insculpido no art. 2º da Carta Magna. Nesse sentido, é sedimentado o entendimento jurisprudencial: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. PENA DE DEMISSÃO. PROPORCIONALIDADE DA SANÇÃO RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONTROLE JURISDICIONAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXAME DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. [...] 3. Havendo sido observado o contraditório e a ampla defesa e o devido processo legal não há que se falar em revisão da decisão administrativa pelo Poder Judiciário, pois importaria adentrar ao mérito administrativo, o que é vedado no controle jurisdicional das decisões proferidas em sede de Processo Administrativo Disciplinar. Precedentes: AgInt no RMS 48.885/MG, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 12/12/2019 e AgInt no RMS 62.796/PA, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/9/2020. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp 1888486/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020) Partindo dessa premissa e após detida análise dos documentos que instruem o presente feito, entendo que o ato administrativo-disciplinar que determinou a demissão do apelante foi precedido de regular Processo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Administrativo-Disciplinar, regido em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não cabendo a este juízo o reexame do mérito administrativo levado a efeito por aquela autoridade. É relevante mencionar que a decisão punitiva restou respaldada em sólidos fundamentos, sendo que, ao meu ver, se mostra oportuna a colação de alguns trechos: [...] 2. Observou-se que muito embora o acusado fosse absolvido criminalmente pela prática do delito previsto no art. 1º, II c/c art. 1º, § 4º, II, ambos da Lei n. 9455/97, com fundamento no art. 386, II do CPP; bem como pela prática dos delitos previstos no art. 217-A, §1º, c/c art. 226, inciso II e art. 147 todos do CP, com fulcro no art. 386, II do CPP, restou evidenciado que este cometeu o delito de constrangimento ilegal contra as vítimas Kene e Letícia, sendo condenado pela prática do art. 146 do CP; Além do mais, quanto aos demais crimes em que o acusado fora absolvido, isso se deu por insuficiência de prova, não por negativa de autoria e materialidade, o que não elide a reprimenda administrativa no caso em apreço; Outrossim, quanto à acusação sobre o possível estupro, isso não se encontra descrito no objeto da portaria do PAD; [...] 5. Os tipos de delito em que o militar foi acusado, as palavras das vítimas ganham grande relevância. Isso porque parte dos crimes envolvendo violência contra mulher ou no ambiente domestico, ocorrem de modo clandestino, às escondidas, sem testemunhas oculares, sempre no intuito de ocultar as agressões, humilhações e constrições da liberdade do ir, vir e estar das vítimas. Dessa forma, a palavra das vitimas devem sim ser valorada à medida certa com os demais meios de prova constantes nos autos; Observa-se ainda que a testemunha Gisele (folhas 1412/1413), que a despeito de não ter presenciado os fatos objetos da portaria, alegou ter passado por situações semelhantes quando era casada com o militar, o que ajuda robustecer ainda mais as acusações; Além dos relatos testemunhais produzidos pela CPAD, extrai-se das conversas de aplicativos (folha 63/65 e 76) a gravidade do constrangimento impingido à vítima Kene, oportunidade em que o acusado a proibia de ir ao médico, encontrar com seus filhos, além das ameaças de um mal futuro. Nesse sentido, não há como acatar o pleito da defesa, pois dada a fecundidade das acusações não há plausibilidade jurídica para absolvição do acusado na seara administrativa; [...] 7. A condenação do acusado não se baseou apenas nas alegações da vítima, mas com demais meios probatórios constantes nos autos, como provas testemunhais, trechos de conversa em rede social (folhas 63/77), condenação do acusado, decisão do acórdão judicial confirmando a condenação da 1ª instância. Além do que os depoimentos proferidos pelo acusado durante o interrogatório não foram suficientes para infirmar as acusações constantes na portaria inaugural; [...] 11. Apesar de haver registros positivos do ERF e no compromisso de desempenho do acusado, isso, por si só, não tem o condão de desconstituir as acusações que pesam em seu desfavor, as quais TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 demonstraram ser ele totalmente destituído dos princípios e valores que regem a carreira policial militar; [...] 14. A decisão final desse processo foi pautada nos critérios da proporcionalidade e razoabilidade. Sendo a sanção de demissão a medida adequada ao comportamento antiético descrito na portaria inaugural; Não se pode olvidar que aos policiais da PMMG são exigidos que se portem nos padrões éticos estabelecidos pelas Instituições Militares, nos termos do art. 9º e incisos do CEDM, colocando em evidencia o respeito à dignidade da pessoa humana, à garantia de assistência à MORAL e material à família ou contribuir para ela, bem como preservar e praticar, mesmo fora do serviço, os preceitos da ética militar; Deve-se frisar que o respeito à dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos da Constituição Cidadã (art. 1º, inciso III), sendo também um dos pilares éticos previstos no art. 9º, inciso III do CEDM. Trata-se, portanto, de um núcleo do qual decorrem todos os direitos fundamentais criados com a finalidade de proteger e promover a dignidade. É um protoprincípio, do qual se derivam todos os demais; Após uma breve análise acerca da dignidade e demais fundamentos ético-militares, e considerando que cabe aos policiais militares o dever constitucional (art. 144, CF/88) da preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas, observam-se dos relatos testemunhais e demais meios probatórios constantes nos autos que a atitude do policial no trato com seus familiares vão de encontro à dignidade da pessoa humana, bem como à honra pessoal e ao decoro da classe, até porque, quando este ingressou nas fileiras da Instituição, a ele foi impostos os deveres de respeito, proteção e promoção da dignidade, não o de violação irrestrita aos direitos fundamentais de outrem, como restou apurado no caso em apreço. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso de apelação, para manter integralmente a sentença primeva. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 07 de outubro de 2021. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14